Tribunal: CARF
Processo: 11516.723110/2019-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723110/2019-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.896 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2023
Recorrente
ALAIDE CECILIA BARTH VENCATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o
contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido
por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado(a)), Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo Rigo
Pinheiro, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a) para eventuais participações),
Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fls 28/33, em face da
contribuinte acima identificada, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723110/2019-78
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.896 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723110/2019-78

Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2015, Ano-Calendário de 2014,
não tendo sido apurado saldo de imposto a restituir ou a pagar.
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foram apuradas as infrações de:
- Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave - Não
Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado
no valor de R$ 178.006,13, conforme abaixo:

- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Rendimentos
Declarados como Isentos por Moléstia Grave - Não Comprovação da Moléstia ou sua
Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado ou Não Comprovação da Retenção
do Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos isentos no valor de R$ 37.594,79,
conforme abaixo:

Complementação da Descrição dos Fatos: Alteração conforme Dirf pela fonte
pagadora.
Cientificada do lançamento em 25/10/2019 (fl. 43), a contribuinte, através de sua
procuradora, apresentou a impugnação, em 12/11/2019, fls. 04/10, na qual cita e
discorre sobre a fundamentação jurídica do direito à isenção de imposto de renda por
moléstia grave às fls. 05/08.
Na análise do caso concreto, a contribuinte alega que se trata de pessoa aposentada
desde 1992, portadora de esquizofrenia crônica diagnosticada ainda na juventude. A
Portaria MPOG n° 19/2017 - Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público
Federal afirma expressamente que a esquizofrenia crônica se enquadra no conceito
médico-legal de "Alienação Mental". Essa última, por sua vez, consta expressamente na
hipótese de isenção de Imposto de Renda prevista no artigo 6o da Lei 7.713/88.
Para comprovar o preenchimento dos dois requisitos previstos em lei para o
reconhecimento da isenção, foram apresentados a Portaria UFSC de 05/08/1992 que
concede a aposentadoria, Laudo Médico Pericial emitido por Junta Médica do
SIASS/UFSC, atestando que a servidora já era portadora da moléstia em maio/2007,
comprovantes de rendimentos do ano-calendário 2014 emitido pela SEGEP e
comprovantes bancários.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.896 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723110/2019-78

A contribuinte reforça que o Laudo Médico Pericial informa, expressamente, que a
esquizofrenia é causa de Alienação Mental, reconhecida desde 2007 e argumenta que o
direito à isenção é concedido aos portadores de moléstia que se enquadram
expressamente na Lei e que a comprovação legal da moléstia no âmbito administrativo
se dá mediante Laudo Médico.
A contribuinte afirma que os documentos são suficientes, nos termos da lei, para o
reconhecimento do direito á isenção.
A impugnante considera que o lançamento é ilegal, que o fato da requerente ter sido
capaz de obter CNH e outorgar procuração pública demonstra que ela ainda não passou
por processo de interdição judicial, mas nada diz a respeito de ser portadora ou não de
transtorno psiquiátrico.
A lei é clara ao afirmar que quem conclui algo a respeito da moléstia é a medicina
especializada. A competência legal do auditor-fiscal é verificar se o laudo foi emitido
corretamente. Ainda que os exames tivessem sido enviados ao auditor-fiscal, este não
poderia fazer qualquer juízo de valor a respeito deles e apenas um juiz poderia intimar
um médico a apresentar exames sob sua guarda.
A representante legal da requerente foi até a Junta Médica Oficial da UFSC, localizada
no Hospital Universitário, para verificar o motivo de não terem respondido aos
reiterados ofícios da Receita Federal e o médico presidente da Junta Médica Oficial
informou que eles responderam ao ofício, confirmando a emissão e conteúdo do laudo,
no dia 26/06/2019, inclusive tinham o aviso de recebimento que comprova que a
resposta foi entregue à Delegacia da Receita Federal de Florianópolis. O auditor-fiscal
analisou a resposta dos médicos peritos e, ainda assim, concluiu que a moléstia não
estaria comprovada. Ocorre que a atividade do auditor-fiscal é vinculada à lei. A lei não
lhe permite recusar provas legalmente válidas. O lançamento é flagrantemente ilegal.
Por se tratar de provas favoráveis à contribuinte, que podem influenciar a decisão da
Autoridade Fiscal Revisora do Lançamento, a impugnante solicita que os ofícios
trocados entre a Receita Federal e a UFSC sejam anexados ao presente Processo
Administrativo Fiscal. Os ofícios já se encontram sob responsabilidade de servidores da
Delegacia da Receita Federal de Florianópolis e a requerente não obteve acesso a eles,
prejudicando o exercício do seu direito à isenção de Imposto de Renda.
A impugnante solicita que em face da ilegalidade do lançamento a anulação, bem como
o pagamento da restituição devida.
A contribuinte pede prioridade na análise do processo, conforme art. 69-A, inciso IV da
Lei 9.784/99.
Anexa documentos de fls. 11/24. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/09/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 06/10/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.896 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723110/2019-78

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
Inicialmente rechaça-se a hipótese de nulidade arguida pela interessada, pois o
lançamento foi formalizado por meio de Notificação de Lançamento - NL efetuada com
prévia intimação à contribuinte, no entanto os elementos por ela disponibilizados não
foram suficientes para afastar as infrações levantadas pela fiscalização.
A Notificação de Lançamento pautou-se pela legalidade, com observância de todos os
requisitos essenciais à sua formalização. O servidor competente qualificou o sujeito
passivo, descreveu os fatos e apontou as disposições legais infringidas (art. 11 do
Decreto no 70.235, de 1972, e alterações posteriores).
Assim, revestiu-se o lançamento de todas das informações necessárias e suficientes para
que o sujeito passivo tivesse pleno conhecimento das infrações cometidas, da motivação
para o lançamento e sua base legal.
A contribuinte teve o prazo de defesa previsto no art. 10, inciso V, do Decreto
70.235/72 para apresentar seus argumentos, que estão sendo apreciados e que
demonstram pleno conhecimento da infração cometida.
Desse modo, o procedimento fiscal foi regular, não havendo qualquer vício que pudesse
justificar a pretensão do autor.
Em relação ao mérito, de fato, conforme legislação já transcrita pela notificada em sua
impugnação, depreende-se que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e suas respectivas
complementações, e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no
texto legal com laudo médico pericial oficial.
Em relação ao primeiro requisito, a interessada apresenta os documentos de fls. 17/18
que comprovam que é aposentada da fonte pagadora Universidade Federal de Santa
Catarina desde agosto/1992.
Quanto ao segundo requisito, a interessada junta o laudo médico pericial de fl. 14.
Todavia, conforme descrição dos fatos da Notificação e Lançamento, a fiscalização
constatou que estava diante de provas e contexto fático contraditórios, de um lado, havia
um laudo médico pericial que assegurava a alienação mental da contribuinte retroativa a
2007 (fl. 14), de outro, havia uma procuração pública e emissão de carteira de motorista
(citada na procuração) posteriormente datadas (fls. 22/25), anos de 2018 e 2014,
respectivamente, que se contrapõem faticamente ao que exige a legislação tributária
para concessão do benefício fiscal.
Dessa forma, a fiscalização, intimou através de Ofício ao SIASS/UFSC para
apresentação do exame/documento que serviu de base para indicação no laudo pericial
da data de 27/09/2007 e que apesar de reiterados ofícios o exame/documento não foi
apresentado.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.896 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723110/2019-78

É imperioso frisar que cabe ao Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias
a preservar o interesse público na defesa da correta apuração, do tributo. Assim, a
autuação foi motivada exatamente por contradição entre o conteúdo formal e a
materialidade e que, na oportunidade de defesa, ainda não resta esclarecida
devidamente.
Frisa-se que a alienação mental comporta um conceito vago e de difícil limitação, no
entanto, da incapacidade de autogestão da pessoa humana, seja transitória seja
permanente, deriva incapacidade civil nos termos do art. 4 do Código Civil e a resposta
protetiva do Ordenamento Civil ao adulto incapaz vem na forma de representação legal
via curador a ser definido em processo de interdição.
Para corroborar, em consulta ao Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor
Público Federal. Revisado pela Portaria no 235, de 05 de dezembro de 2014 e
publicado no Portal SIASS - https://www2.siapenet.gov.br/saude, fica claro que o
indivíduo que tem alienação mental torna-se incapacitado de responder por seus atos na
vida civil, mostrando inteiramente dependente de terceiros no que tange às diversas
responsabilidades exigidas pelo convívio em sociedade.
a) DOENÇAS ESPECIFICADAS NO § 19 DO ART. 186 DA LEI N9 8.112/90
a1) Alienação Mental Conceito
Conceitua-se alienação mental como sendo todo quadro de transtorno psiquiátrico ou
neuropsiquiátrico grave e persistente, no qual, esgotados os meios habituais de
tratamento, haja alteração completa ou considerável da sanidade mental,
comprometendo gravemente os juízos de valor e de realidade, bem como a capacidade
de entendimento e de autodeterminação, tornado o individuo inválido para qualquer
trabalho. O indivíduo torna-se incapaz de responder por seus atos na vida civil,
mostrando-se inteiramente dependente de terceiros no que tange às diversas
responsabilidades exigidas pelo convívio em sociedade. O alienado mental pode
representar riscos para si e para terceiros, sendo impedido, por isso, de qualquer
atividade funcional. (sem grifo no original)
O diagnóstico de um transtorno mental não é, por si só, indicativo de enquadramento
como alienação mental, cabendo ao perito a análise das demais condições clínicas e do
grau de incapacidade, na forma orientada adiante neste Manual. No laudo
médicopericial, constará apenas a expressão 'alienação mental".
Critérios de Enquadramento
A alienação mental poderá ser identificada no curso de qualquer transtorno
psiquiátrico ou neuropsiquiátrico desde que, em seu estágio evolutivo, sejam atendidas
todas as condições abaixo discriminadas:
1. Seja grave e persistente;
2. Seja retrataria aos meios habituais de tratamento:
3. Comprometa gravemente os juízos de valor e realidade, bem como a capacidade de
entendimento e de autodeterminação;
4. Torne o servidor inválido de forma total e permanente para qualquer trabalho.
Assim, fica evidenciado que uma pessoa com alienação metal, nos termos acima, não
poderia obter carteira de motorista nem emitir procuração pública.
Em sua impugnação, a notificada alega ainda que o ofício enviado ao SIASS/UFSC foi
respondido e confirmando a emissão e conteúdo do laudo, no dia 26/06/2019, inclusive
tinham o aviso de recebimento que comprova que a resposta foi entregue à Delegacia da
Receita Federal de Florianópolis, bem como o auditor fiscal teria analisado a resposta e
ainda concluiu que a moléstia não estaria comprovada, sendo assim o lançamento seria
ilegal, havendo cerceamento de defesa.
Apesar de sua alegação, a impugnante não apresentou nenhum documento que
demonstre o alegado.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.896 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723110/2019-78

Ademais, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento de fls. 30, o auditor-fiscal é claro ao afirmar que intimou e reintimou
através de Ofício o SIASS/UFSC para apresentação do exame/documento que serviu de
base para indicação no laudo pericial da data de 27/09/2007 e este não foi apresentado.
Ressalta-se que é responsabilidade do contribuinte juntar à impugnação provas das suas
alegações, nos termos dos artigos 56 e 57 do Decreto no 7.574/2011:
Art.56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e
15).(...)
Art.57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113): (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (...)
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (...)
Portanto, em face de tantas contradições, os documentos apresentados não foram
suficientes para afastar as infrações.
Analisando os autos, verifico que, à fl. 14, consta laudo médico pericial emitido
pela Universidade Federal de Santa Catarina, subscrito por três médicos e servidores públicos,
atestando que a contribuinte é portadora de alienação mental desde 2007, motivo pelo qual resta
preenchido o requisito legal objeto da lide, fazendo, portanto, jus à isenção sobre os proventos de
aposentadoria.
Destaco, por fim, que o reconhecimento da isenção, por conta da doença, já foi
reconhecido em acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03, para o
ano-calendário 2005, no bojo do processo 11516.721226/2020-14, verbis:

Apresentou Laudo Médico Oficial, fl. 28, onde consta que é portador moléstia grave –
alienação mental desde 02/2011, e o mesmo se encontra de acordo com o solicitado pela
legislação.
Logo, os rendimentos recebidos pelo contribuinte de aposentadoria são isentos.
Desse modo, merece reparo o feito fiscal.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.896 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723110/2019-78

Fl. 104
DF CARF MF
Original